Tribunal: TJPA
Processo: 0810408-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810408-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO LUCENA BARROS

AGRAVADO: EDNILSON ALEVINO VALMORBIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0810408-79.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: REDENÇÃO - PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ANTÔNIO LUCENA BARROS

ADVOGADO: CALEBE ROCHA SILVA – OAB/PA 34.502-A

AGRAVADO: EDNILSON ALEVINO VALMORBIDA

ADVOGADO: FLÁVIO PALMEIRA ALMEIDA – OAB/PA 20.865-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL DO ESPÓLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO LUCENA BARROS contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que determinou o bloqueio das matrículas nºs 8.807, 8.888 e 8.889 da Fazenda Esperança, no Cartório de Registro de Imóveis de Rio Maria/PA. O agravante alega ter recebido o imóvel em dação em pagamento, como forma de quitação de crédito reconhecido em face do espólio de Iron Fernandes da Silva, embora não tenha havido lavratura de escritura pública nem autorização judicial. Requereu efeito suspensivo e o provimento integral do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a dação em pagamento de imóvel pertencente ao espólio, realizada sem escritura pública e sem autorização judicial, pode produzir efeitos jurídicos válidos; (ii) estabelecer se é legítimo o bloqueio das matrículas imobiliárias enquanto perdura a controvérsia sobre a validade da dação nos autos do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A dação em pagamento, prevista no art. 356 do Código Civil, constitui meio de extinção da obrigação mediante a aceitação de prestação diversa da originalmente pactuada, exigindo a disponibilidade do bem, anuência das partes e, em se tratando de bem imóvel, escritura pública.

4.

Segundo doutrina de Anderson Schreiber, Flávio Tartuce e José Fernando Simão, a dação pode envolver prestações de dar, fazer ou não fazer, mas sempre depende da concordância do credor e da observância das formalidades legais, especialmente a lavratura de escritura pública para imóveis.

5.

No caso de bens do espólio, o art. 619, I, do CPC exige autorização judicial e oitiva dos herdeiros para qualquer ato de disposição, como alienação ou dação em pagamento. O espólio, por sua natureza, é composto de bens indisponíveis até que se cumpram as formalidades legais.

6.

A jurisprudência do TJDFT (Acórdão 1869751) reforça que a sentença homologatória de dação em pagamento não é suficiente para transferência da propriedade de imóvel sem escritura pública e sem observância dos arts. 108 e 1.245 do Código Civil.

7.

O TJMG (Ap. Cív. 1.0000.24.281796-3/001) igualmente reconhece a nulidade de negócio jurídico envolvendo bens do espólio sem a prévia autorização judicial, sendo inviável sua execução sem o cumprimento dos requisitos legais.

8.

No caso concreto, o crédito reconhecido judicialmente pertence ao agravado EDNILSON ALEVINO VALMORBIDA, não ao agravante, e não há autorização judicial nos autos que permita considerar válida a transferência da Fazenda Esperança como dação em pagamento.

9.

Por essas razões, revela-se legítimo o bloqueio das matrículas como medida de preservação do acervo hereditário, impedindo a consolidação de negócios jurídicos nulos ou ineficazes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A dação em pagamento de imóvel pertencente ao espólio exige autorização judicial e escritura pública, sendo nulo o negócio jurídico celebrado sem tais formalidades.

2.

O imóvel integrante do acervo hereditário é juridicamente indisponível até que se cumpram os requisitos do art. 619, I, do CPC.

3.

É legítima a determinação judicial de bloqueio das matrículas do imóvel, como medida cautelar para resguardar o inventário e prevenir fraudes.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 108, 166, V, 356, 357, 358, 359, 1.245 e 396; CPC, arts. 487, I, e 619, I; Lei 6.015/1973, art. 167, I, 31.

Doutrina relevante citada
:

·

Anderson Schreiber, Flávio Tartuce e José Fernando Simão, sobre os requisitos e modalidades da dação em pagamento.

·

Leonardo Carneiro da Cunha, quanto à necessidade de autorização judicial e oitiva dos herdeiros para atos de disposição no inventário.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJDFT, Acórdão 1869751, 0020394-34.2015.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 23.05.2024, DJe 21.06.2024.

·

TJMG, Ap. Cív. 1.0000.24.281796-3/001, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, j. 08.05.2025, publ. 15.05.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810408-79.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: REDENÇÃO - PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ANTÔNIO LUCENA BARROS

ADVOGADO: CALEBE ROCHA SILVA – OAB/PA 34.502-A

AGRAVADO: EDNILSON ALEVINO VALMORBIDA

ADVOGADO: FLÁVIO PALMEIRA ALMEIDA – OAB/PA 20.865-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ANTÔNIO LUCENA BARROS
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

1ª

Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção-Pará, que

determinou:

“ao
Cartório de Registro de Imóveis de Rio Maria/PA, para que proceda ao BLOQUEIO das matrículas n. 8.807, 8.888 e 8.889 (id. 118801348).”( PJe

ID 124517366 – ProceComCiv 0804370-47.2024.8914.0045)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-credor do espólio de Iron Fernandes da Silva

que recebeu a Fazenda Esperança em dação em pagamento em acordo celebrado no inventário;

- dação em pagamento que nunca sofreu registro de matrícula no imóvel;

- fraude dos herdeiros no inventário extrajudicial sem mencionar sua existência enquanto credor;

- proprietário da Fazenda Esperança de boa-fé e

- requisitos à concessão da tutela provisória ausentes;

Ao final, requer :

-

concessão do efeito suspensivo e

-provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID

21056829)

À minha relatoria em 26.05.2025, por distribuição.

Pedido de efeito suspensivo indeferido.( PJe ID

27139163)

Recurso de Agravo Interno interposto.( PJe ID 27897775)

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno

apresentadas.( PJe ID

28752618).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento não apresentadas.( PJe ID 28752618).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0810408-79.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: REDENÇÃO - PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ANTÔNIO LUCENA BARROS

ADVOGADO: CALEBE ROCHA SILVA – OAB/PA 34.502-A

AGRAVADO: EDNILSON ALEVINO VALMORBIDA

ADVOGADO: FLÁVIO PALMEIRA ALMEIDA – OAB/PA 20.865-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
: A demanda recursal traz duas figuras jurídicas distintas entre si, qual seja:

- Dação em pagamento e

-Inventário judicial ou extrajudicial.

Ao cotejo da relação entre os dois institutos, inicio destacando o propósito e finalidade da Dação em Pagamento estabelecido no artigo 356 do CC,
in verbis
:

“CAPÍTULO V
Da Dação em Pagamento

Art. 356. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida.

Art. 357. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda.

Art. 358. Se for título de crédito a coisa dada em pagamento, a transferência importará em cessão.

Art. 359. Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros.”

A dação em pagamento ocorre quando o credor aceita um bem,

móvel ou imóvel, em substituição ao dinheiro como forma

de pagamento e quitação do contrato. Em linhas mais simples. O credor aceita uma prestação diversa da exigida para extinguir a obrigação contratual.

Nessa perspectiva, Anderson Schreiber, Flávio Tartuce e José Fernando aduzem que a dação em pagamento dar-se-á nas obrigações de fazer, não fazer e dar indicando os seguintes modelos:

Se o credor de uma piscina (obrigação de fazer) aceitar em pagamento um automóvel, ocorre dação. Da mesma forma, se o credor de uma piscina (obrigação de fazer) aceitar em pagamento um muro (obrigação de fazer), a dação se verifica. É verdade que os exemplos mais comuns são com as prestações de dar. O credor de R$ 100.000,00 aceita um carro ou um apartamento em pagamento.
[1]

Dessarte, para que a dação em pagamento seja aceitável juridicamente, o negócio jurídico precisa adotar as seguintes características:

a.

Disponibilidade;

b.

Anuência do credor e não resistência dos devedores e

c.

Lavratura de escritura pública à transferência do domínio do imóvel.

Nessa perspectiva.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO POR SE TRATAR DE PROCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. ACORDO POR MEIO DO QUAL
A DÍVIDA É PAGA MEDIANTE DAÇÃO EM PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL QUE DEPENDE DE ESCRITURA PÚBLICA
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Independentemente da natureza do processo e do estágio em que se encontra, as partes têm a prerrogativa da autocomposição e da homologação da transação respectiva, consoante a inteligência do artigo 840 do Código Civil e do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

II. Nada obsta que as partes convencionem o pagamento da dívida executada por intermédio de dação em pagamento, negócio jurídico por meio do qual o credor concorda em receber, para a satisfação do seu crédito, prestação diversa da que lhe é devida, segundo a dicção do artigo 356 do Código Civil.

III.
A sentença homologatória de transação não pode, ela mesma, servir de título para a transferência do domínio do imóvel que o exequente concorda em receber como pagamento da dívida, sendo indispensável, para esse fim, a lavratura de escritura pública de dação em pagamento, título adequado e hábil para ingresso no fólio real, na esteira do que estabelecem os artigos 108 e 1.245 do Código Civil e o artigo 167, inciso I, item 31, da Lei 6.015/1973
.

IV. Apelação parcialmente provida.

(Acórdão 1869751, 0020394-34.2015.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.) Destaquei.

Cotejando a dação em pagamento com o procedimento do inventário.

Já visto que a dação em pagamento é um instrumento de extinção de contrato, forte na disponibilidade do objeto negociado. Predicado que o espólio não possui eis que sua

composição versar sobre bens indisponíveis cuja transação exige o cumprimento das seguintes medidas:

a.

Autorização judicial;

b.

Oitiva dos interessados e

c.

Disponibilidade vinculada.

São esses os termos preconizados no artigo 619, I, do CPC,
in verbis
:

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante,
ouvidos os interessados e com autorização do juiz
:

I - alienar bens de qualquer espécie;

II - transigir em juízo ou fora dele;

III - pagar dívidas do espólio;

IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.( destaquei).

Nesse caminho, segue o magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

6
. Atos de disposição
. O inventariante pode praticar atos de disposição de bens do espólio. São atos que ultrapassam a simples administração. A prática de atos de disposição de bens do espólio pelo inventariante depende da oitiva prévia de todos os interessados na herança e de autorização do juiz. Enfim, o inventariante poderá, desde que ouvidos os interessados e com autorização judicial, alienar bens de qualquer espécie, transigir em juízo ou fora dele, pagar dívidas do espólio e pagar despesas necessárias à conservação e ao melhoramento dos bens do espólio.
[2]

Que acompanhado pela jurisprudência:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. CONTRATO DE MÚTUO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
DAÇÃO EM PAGAMENTO. IMÓVEL INTEGRANTE DE ESPÓLIO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de dar coisa certa objetivando a outorga da escritura de imóvel dado em pagamento de dívida oriunda de contrato de mútuo, ou, subsidiariamente, a condenação dos requeridos ao pagamento do valor do empréstimo.
2. O contrato de confissão de dívida, firmado em 20 de março de 2018, previu a dação em pagamento do lote n. 20, da quadra 415, no Bairro São José, em Pará de Minas, imóvel registrado sob a matrícula n. 11.143.
3. O pedido de alvará judicial para a transferência do imóvel foi indeferido no inventário, impossibilitando a concretização do negócio.
4. Sentença de parcial procedência do pedido subsidiário, condenando os requeridos ao pagamento da dívida originária no valor de R$ 1.385.000,00, com correção monetária, juros e multa contratual.
5. Improcedência da denunciação da lide, com condenação do denunciado ao pagamento de honorários, suspensa em relação ao réu beneficiário da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7. Há três questões em discussão: (i) definir se a dação em pagamento poderia ser exigida sem a outorga da escritura pública, diante da anuência dos herdeiros
; (ii) estabelecer se o contrato de confissão de dívida e a dação em pagamento são nulos por simulação ou vício de consentimento; e (iii) determinar se os ônus sucumbenciais deveriam ser redistribuídos, diante do acolhimento do pedido subsidiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A dação em pagamento, como modalidade de extinção de obrigações, exige que o bem oferecido seja juridicamente disponível, o que não ocorre quando o imóvel pertence a espólio, pois sua alienação depende de autorização judicial no s termos do art. 619, I, do CPC.
9.
O indeferimento do alvará judicial para a alienação do imóvel impossibilita a outorga da escritura, tornando inexigível o cumprimento da dação em pagamento.
10. Nos termos do art. 166, V, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico que não observa formalidade essencial exigida por lei, sendo inviável a transferência do bem sem autorização judicial
.
11. O contrato de confissão de dívida e a dação em pagamento não podem ser considerados nulos por simulação, pois não há provas suficientes de coação ou erro substancial que viciem a manifestação de vontade das partes, nos termos dos arts. 138 e seguintes do Código Civil.
12. O fiador solidário do contrato de mútuo responde pela dívida independentemente da alegação de fraude praticada por terceiros.
13. A denunciação da lide não pode ser admitida quando não há obrigação legal ou contratual de reembolso por parte dos litisdenunciados, nos termos do art. 125, II, do CPC.
14. Verificada a sucumbência recíproca, pois o pedido principal foi rejeitado e o subsidiário acolhido, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, conforme entendimento do STJ no EREsp 616.918/MG.

IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso do autor improvido. Recurso do réu parcialmente provido para redistribuir os ônus sucumbenciais, fixando-se a proporção de 70% para os requeridos e 30% para o autor, suspensa a exigibilidade em relação ao beneficiário da justiça gratuita.
Tese de julgamento:
1
. A dação em pagamento envolvendo imóvel pertencente a espólio exige autorização judicial, sendo nulo o negócio jurídico realizado sem essa formalidade essencial
.
2. A confissão de dívida e a dação em pagamento não podem ser anuladas por simulação sem a demonstração cabal de vício de consentimento.
3. O fiador responde solidariamente pela obrigação assumida, independentemente da alegação de fraude cometida por terceiros.
4. A denunciação da lide somente é admissível quando há previsão legal ou contratual de obrigaç (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.281796-3/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2025, publicação da súmula em 15/05/2025).Negritei.

Caso concreto
.

Inicio destacado a parte dispositiva da sentença prolatada

nos autos do processo n. 0001054-26.2005.814.0045, do acervo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção:

II - DISPOSITIVO

Ante a todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de habilitação do crédito, em conformidade com o art. 487, inciso I do CPC, para reconhecer que o autor é credor da quantia de R$ 130.500,00 (cento e trinta mil e quinhentos reais), quantia esta que deverá inscrita nos autos do processo nº 0001054-26.2005.8.14.0045.

No que diz respeito ao imóvel, para além da fraude narrada na petição retro, nos autos do inventário o bem poderá ser objeto de suspensão de partilha, mediante requerimento específico a ser apreciado na medida em que, pelo que consta do inventário, foi dado em pagamento da dívida em questão.

Sobre o valor, deverá haver unicamente a sua correção monetária, pelo índice IPCA-E.

Eventuais juros moratórios se limitam até a data do óbito do autor. A partir do óbito do autor, não haverá a incidência de juros moratórios, tendo em vista que, a rigor, não há mora por parte do
de cujus
(art. 396 do CC).

Custas pelo espólio, que deverão ser lançadas no processo principal.

Honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da habilitação de crédito, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Transitada em julgado a decisão, traslade-se cópia desta decisão ao processo nº 0001054-26.2005.8.14.0045.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.( PJe ID 109752221).

Perceba que o crédito habilitado pertence ao Agravado
EDNILSON ALEVINO VALMORBIDA

e não ao Agravante
ANTÔNIO LUCENA BARROS,
crédito esse a ser inscrito

no espólio de Iron Fernandes da Silva para fins correspondentes.

Dada a existência do

Invent 0000195-93.1994.814.0045, os herdeiros já eram sabedores que toda transação com os bens do acervo dependiam, e dependem, de

autorização judicial

de disponibilidade vinculada, algo que não existe nos autos com a

Fazenda Esperança.

À vista disso, a Interlocutória combatida vai permanecer irretocável ante a

imprescindibilidade

do bloqueio das matrículas
8.807, 8.888 e 8.889 até que a situação narrada seja esclarecida em 1º Grau Ordinário de Jurisdição a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e nego provimento para manter a decisão combatida imutável segundo os fundamentos acima delineados.

Declaro o Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
SCHREIBER, Anderson; TARTUCE, Flávio; José Fernando Simão; et al. Código Civil Comentado - Doutrina e Jurisprudência - 6ª Edição 2025. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. p.265. ISBN 9788530995430. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530995430/. Acesso em: 04 ago. 2025.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1004. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 04 ago. 2025.

Belém, 03/09/2025